Tribunal: TJSP
Processo: 1006692-25.2015.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de avaliação do bem. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos firmados no E. STJ em julgamentos repetitivos. Juros Remuneratórios. Ausência de questionamento no recurso especial.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de avaliação do bem. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos firmados no E. STJ em julgamentos repetitivos. Juros Remuneratórios. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006692-25.2015.8.26.0114/50000,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
agravante
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
é
agravado
PEDRO
APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006692-25.2015.8.26.0114/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006692-25.2015.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AGRAVADO: PEDRO APARECIDO DOS SANTOS
VOTO No 29.241
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS
BANCÁRIAS. Tarifa de avaliação do bem. Validade.
Revisão passível em caso de serviço não prestado
e da presença de onerosidade excessiva no caso
concreto (tema 958). Ausência de demonstração do
desacerto da aplicação dos entendimentos firmados
no E. STJ em julgamentos repetitivos. Juros
Remuneratórios. Ausência de questionamento no
recurso especial. Inviabilidade de apreciação
neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
OMNI S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra
decisão que, em ação revisional, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega que a
taxa média apurada pelo BACEN é uma referência e não
um limite a ser observado, e que sua aplicação deve
ser analisada caso a caso. Destaca que seu perfil de
clientes é composto por pessoas de baixa renda e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006692-25.2015.8.26.0114/50000 - Voto no
3
garantias ruins, o que justifica o aumento da taxa de
juros, sob risco de prejuízo na relação contratual.
Sustenta a legalidade da tarifa de avaliação de bem,
expressamente contratada e prevista na Resolução CMN
no 3919 de 25/11/2010.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006692-25.2015.8.26.0114/50000 - Voto no
4
1.578.553/SP, o E. STJ fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (tema
958). Confira-se a fls. 320/321.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 187/197) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao afastar a cobrança da
tarifa de avaliação do bem, pela ausência de comprovação de que foram prestados os serviços
correspondentes, destacando a abusividade na hipótese.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Neste
aspecto tem razão o autor, estando sua pretensão em
consonância com a jurisprudência dominante quanto ao
afastamento da cobrança da tarifa de avaliação. (...)
Ademais, in casu, tal tarifa não é representativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006692-25.2015.8.26.0114/50000 - Voto no
5
serviços prestados, logo, é manifestamente abusiva.
Tem como causa a concessão do crédito, ou seja,
relaciona-se com a atividade-fim do fornecedor, que
não pode repassar seu ônus ao consumidor. Desta feita,
importando a referida prática em vantagem exagerada
das
instituições
financeiras
em
detrimento
dos
consumidores, é abusiva tal cobrança, nos termos dos
arts. 39, V e 51, IV e § 1o, III, do CDC” (fls.
193/194).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De
resto,
a
matéria
referente
à
legalidade da cobrança dos juros remuneratórios não
foi arguida no recurso especial, de modo que coberta
pela preclusão e, em consequência não é cognoscível
neste agravo interno.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO